Tribunal: TJDFT
Processo: 0755479-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA EMISSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de permissão para dirigir. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). Resta saber se houve, de fato, a falta do serviço. Os documentos juntados ao processo demonstram que a autora foi considerada apta no exame de direção para obtenção da permissão para dirigir em 18/03/2021 (ID. 35270261) e que mesmo diante de e-mails enviados em 28/04/2021, 09/06/2021, 15/06/2021, 01/07/2021 (ID.35270261, pág. 5 e seguintes), reclamações na ouvidoria em 24/05/2021 e 15/06/2021 (ID. 35270261 - Pág. 7 e 8), a expedição de sua permissão apenas foi realizada em 15/10/2021 (ID. 35270261 - Pág. 3). Em sede de contestação, não foi declinado qualquer motivo justo para o atraso de sete meses na expedição da permissão de dirigir da autora. Pelo contrário, a argumentação se resume à instabilidade do sistema de emissões de CNH, fato imputável ao órgão de trânsito e à sua demora para resolução do problema. Demonstrado, pois, o fato do serviço.
3 – Responsabilidade Civil. Danos morais. A demora de sete meses para expedição de permissão para dirigir, mesmo após inúmeras diligências da autora junto ao órgão público, bem como a busca e incerteza da autora em relação ao seu documento, violam os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), de modo a gerar dano moral indenizável.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para situações de danos morais decorrentes de demora na expedição de CNH as Turmas têm fixado indenização com média de R$ 3.000,00 (Acórdão 1346144, 07431888420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021). Para a segunda fase, destaca-se o tempo de atraso na expedição da permissão para dirigir da autora, bem como a necessidade da habilitação para transportar sua genitora para tratamento de saúde, entendo que o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 na origem é quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.